Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730405-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIND DOS TRAB EM EMP DE TELECOM E OPER DE MESAS TELEF. AGRAVADO: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0088080-29.2004.8.07.0001 - id 100704120) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser por ela recebido no Proc. 1034580-92.2019.4.01.3400, em curso na 9a Vara Federal/DF, até o montante do valor executado. Alega, em suma, que não é titular de direitos no aludido feito federal, pois embora atue em nome próprio, vindica direitos dos substituídos. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não constato risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR